Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-84.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706147-84.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA CAIXETA CAMPOS SANTOS APELADO: CARLA GONTIJO RIBEIRO D E C I S Ã O Considerando o teor dos documentos comprobatórios coligidos aos autos (Id. 67.360.525 e seguintes), que corroboram a hipossuficiência econômica alegada pela apelante, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente Sandra Caixeta Campos Santos. Anotem-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora